Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-26.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001496-26.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LEONARDO PEREIRA DIAS - CPF: 059.419.831-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHONNISON THALES ALVES MAGALHAES - CPF: 035.583.651-35 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), WEMERSON LUCAS DA SILVA FIGUEIREDO (APELANTE), SANDRO LUIS CAMARA GOMES (APELANTE), WEMERSON LUCAS DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 059.151.911-93 (APELANTE), ADRIANO MORENO - CPF: 568.692.901-72 (VÍTIMA), JOSIMAR SOUZA DE JESUS - CPF: 991.484.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR SANTANA DA SILVA - CPF: 697.415.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIAN WEBSTER - CPF: 724.465.601-72 (VÍTIMA), CAMILA MACIEL LIMA DA SILVA - CPF: 012.101.701-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKY MASAAKI KAMIYA - CPF: 167.781.428-47 (VÍTIMA), WASHINGTON MELO DE OLIVEIRA - CPF: 032.341.121-50 (VÍTIMA), MARIZAM ANTONIO DE SOUZA PEDRO - CPF: 654.997.511-53 (VÍTIMA), MAISA MENDES RAMOS - CPF: 691.081.881-49 (VÍTIMA), MATHEUS DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 061.183.661-01 (VÍTIMA), LEIR BIZERRA VIEIRA MORENO - CPF: 667.507.841-00 (VÍTIMA), Victoria Ferreira Zamperoni (ASSISTENTE), ANA KAROLINE DE JESUS CAMARA - CPF: 076.571.621-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTORIA FERREIRA ZAMPERONI - CPF: 037.017.541-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

–

ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
INA
COLHI
MENTO
– RECONHECIMENTO
RATIFICADO
EM JUÍZO E

CORROBORADO
POR OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO
–
2. ABSOLVIÇÃO

DE TRÊS APELANTES

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

– INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NO DELITO
DE ROUBO
–

CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
POSTULADA A REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE

E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESABONADORAS – ASPECTOS OBJETIVOS COMUNS A TODOS OS APELANTES – USO DAS MAJORANTES DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ
– 4. PEDIDO DE REDUÇÃO DA
S
PENA
S
DE MULTA –
IMPOSSIBILIDADE
– INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE MATO GRO
S
SO
– 5. RECURSODESPROVIDO.

1.
A par do
atual
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
acerca do
art. 226 do Código de Processo Penal
,

ainda que não obedecidos os requisitos descritos
no referido dispositivo
,
não há que se falar em
nulidade
do
s termos de
reconhecimento pessoal
,

porquanto
este
s
documentos

não
foram

o único elemento de
convicção a
lastrear a condenação

dos
apelantes
,

vez que
foram
condenado
s
,
também, por
ter
em
sido preso
s
em flagrante
em poder
das

coisas roubadas

e
do veículo
utilizado

na prática do
ilícito.

2.
É i
nviável a absolvição do
s
apelante
s

pelo

crime
de roubo circunstanciado
,
porqu
e
sobejam

provas d
e que
os quatro

o
praticaram

em
concurso de agentes
, sendo que a negativa
sustentada
não encontra respaldo
algum
n
as provas
produzidas
na instrução processual
.

3
.
É inviável a redução das penas basilares
porquanto estão
presentes fatores objetivos do crime – comuns a todos o
s apelantes – capazes de justificar o aumento da sanção, como é o
caso da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, sendo as d
uas primeiras veiculadoras das causas de aumento de pena do art. 157, §2°, II e V, do Código Penal –
tal como tem entendido o
S
uperior
T
ribunal de Justiça

–
,
dada a restrição à liberdade das vítimas e o concurso de pessoas e a última resultante não apenas dos prejuízos materiais
sofridos
, mas também do intenso abalo psicológico, superior ao normal
.

4
.
Tal como preconiza
o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do
Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso
:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
;
de modo que,
na espécie,
constatada
que a
s
pena
s

de multas
do s apelante s fo ram estabelecida s

de acordo
com tais regras, é de rigor a sua manutenção.

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Leonardo Pereira Dias
,
Jhonnison
Thales Alves Magalhães
,
Wemerson
Lucas da Silva Figueiredo
e
Sandro Luís Câmara Gomes
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a

Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1001496-26.2021.8.11.0003
, conden
ando-
os

pela prática do crime de roubo circunstanciado
,
capitulado no
art. 157, § 2o
,
II (concurso de agentes), V (restrição da liberdade das vítimas) e § 2o-A, I (emprego de arma de fogo), c/c art. 70 (quatro vítimas), do Código Penal
,
à
s seguintes
pena
s:

12 (doze) anos e
6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
(
Sandro
Luís
e
Wemerson
Lucas); 14 (quatorze) anos e
7 (sete) meses de reclusão
e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
(
Jhonnison
Thales
);
13 (treze) anos,
6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e pagamento de 20 (vinte) dias-multa

(Leonardo); cumprindo registrar
, ademais,
que
para todos os condenados,
foi fixado o regime inicial fechado para cumprimento das suas
sanções
e
estabelecido
o valor unitário dos dias-multa em
1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente a época dos fatos
.

O
s

apelante
s
,
forte
nas razões encontradiças
no ID
98017585
,
formularam
os seguintes pedidos:

[...]
a. Declarar a nulidade dos reconhecimentos realizados, porquanto realizados às margens das disposições do art. 226 do CPP;

b. Reformar a sentença para absolver os apelantes
Jhonnison
Thales Alves Magalhães,
Wemerson
Lucas da Silva Figueiredo e Sandro Luís Câmara Gomes, com fundamento no art. 386, inc. V, do Código de Processo Penal;

c. Quanto à dosimetria da pena seja reformada a sentença e afastadas as circunstâncias judiciais concernentes à culpabilidade e consequências do delito, bem como feita a revisitação da pena de multa. [...]

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
98017602
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
,
linha intelectiva que também foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
100775495
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID
98017558
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Consta dos autos, que, no dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 02h30min, no interior da residência particular sediada na Rua 04, quadra 21, lote 01, no Bairro Alfredo de Castro Araújo, nesta comarca e cidade de Rondonópolis/MT, os denunciados
SANDRO
Luis
Câmara Gomes, JHONNISON Thales Alves Magalhães, WEMERSON Lucas da Silva Figueiredo e LEONARDO Pereira Dias
, todos com consciência e vontade, operando
em concurso de pessoas, subtraíram, para todos ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo
, 01 (um) veículo GM S-10, relógios, aparelhos celulares, 02 (dois) notebooks, 01 (uma) Televisão, 01 (uma) caixa de som, 01 (um) micro-ondas, 03 (três) cártulas de cheques no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 01 (um) botijão de gás, 01 (um)
pendrive
, diversos produtos secos e molhados e R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, em prejuízo das vítimas
Maísa Mendes Ramos,
Maiki

Massaaki

Kamiya
, Vivian Webster e Washington Melo de Oliveira
, sendo que os denunciados
mantiveram as vítimas em seus poderes, restringindo-lhes a liberdade, por cerca de 01 h (uma hora), tempo superior à consumação do delito
.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia, horário e local já mencionados, a vítima Vivian chegava em sua residência, momento em que fora surpreendida pelos denunciados, os quais, munidos de 02 (duas) armas de fogo, abordaram-na, anunciado o assalto e, sob constantes ameaças de morte, recolheram-na ao interior da residência, colocando-a em um dos cômodos da casa.

Com isso, os meliantes começaram a revirar a residência em busca de pertences com valor econômico, passando a recolher os bens de seus interesses e alocavam-nos dentro da camionete, a qual estava situada no local e pertencia à vítima.

Nesse ínterim, os amigos da vítima Vivian, Maísa Mendes Ramos,
Maiki

Massaaki

Kamiya
e Washington Melo de Oliveira, chegaram no local e avistaram um veículo Fiat/Uno, placas JZD-9956, estacionado em frente
a
casa de Vivian, entretanto, não perceberam que havia ali um roubo em andamento. Ao adentrar na residência, Washington foi surpreendido por um dos denunciados, o qual apontou uma arma em sua direção e exigiu que ele deitasse no chão. Em seguida, um dos increpados foram até o carro onde estava o casal
Maiki
e Maísa, com a arma de fogo direcionada para eles, aduzindo: “não corre, senão vocês vão ver o que vou fazer com vocês”.

Ato contínuo, as ditas vítimas que chegaram posteriormente, foram alocadas no quarto onde já estava a vítima Vivian, sendo amarradas e colocadas ao chão.

Na sequência, após cerca de 01 h (uma hora), os denunciados deixaram a residência levando a camionete da vítima Vivian, dentre outros bens recolhidos durante a ação. Ao perceberem que os denunciados haviam deixado o local, as vítimas conseguiram se soltar e, com ajuda de vizinhos, acionaram a polícia.

Acionada, a Polícia Militar iniciou as diligências com o fito de localizar os autores do roubo e, com o auxílio do sistema de rastreamento do celular de uma das vítimas, conseguiram mapear alguns pontos por onde os denunciados passaram após realizarem a ação.

Assim, conseguiram localizar a camionete da vítima escondida em uma casa abandonada no Bairro Pedra 90, sendo que no interior do veículo os castrenses ainda encontraram alguns objetos oriundos do roubo.

Enquanto isso, outra guarnição se deslocou ao ponto final dos meliantes, qual seja, a residência do denunciado SANDRO, localizada no Bairro Vila Cardoso, onde os miliares se depararam com o veículo Fiat/Uno utilizado na empreitada criminosa.

A princípio, Ana Karoline, filha do denunciado SANDRO, obstaculizou a entrada dos militares no domicílio, e, nesse ínterim, o denunciado LEONARDO Pereira Dias conseguiu fugir pelos fundos da residência. Não obstante, após a fuga do dito denunciado, a entrada dos policias foi franqueada, e dentro da residência foram encontrados diversos bens subtraídos das vítimas momentos antes. Com isso, os denunciados SANDRO, JHONNISON e WEMERSON, que estavam escondidos dentro do imóvel, foram detidos e encaminhados à sede policial.

Em solo policial, as vítimas reconheceram os denunciados SANDRO e WEMERSON com elevada certeza. Segundo as vítimas, o denunciado SANDRO aparentava ser o mais velho do bando e apontaram-no como àquele que coordenava a ação criminosa. Por outro lado, o denunciado WEMERSON foi apontado como o responsável por ter ficado no quarto com as vítimas durante ação.

Apurou-se, que o veículo utilizado na ação, isto é, o Fiat/Uno, pertence ao denunciado LEONARDO. Ademais, Ana Karoline relatou em seu depoimento que LEONARDO e JHONILSON chegaram na residência um pouco antes da abordagem policial, por essa razão acredita que eles também participaram do roubo. [...]

Destaques no original

A primeira tese sustentada
pelo
s
apelante
s

diz respeito
à
ilegalidade
d
o

reconhecimento
pesso
al
realizado pelas
vítima
s
, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal
.
Entretanto, embora essa questão tenha sido aventada em sede preliminar, será examinada juntamente com o mérito,
pois
a validade ou não do reconhecimento
dos recorrentes
pel
os ofendidos
depende do cotejo
não somente
desses dados probatórios
como também dos
demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Esclarecido tal pontoe vol
tando
ao exame do caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
98017995
,
p. 3/4); boletins
de ocorrência (ID
98017995
,
p. 7/17
); termo de apreensão (ID
98017995
,
p. 18/19
); termo
s
de
reconhecimento de
objeto (ID
98017995
,
p. 32 e 42
);
termos de entrega (ID 98017995
,

p. 33, 44/45 e 53);
bem como nos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na
s
pessoa
s
do
s
apelante
s
. Isso, porque
,

conquanto
Sandro
Luis
,
Jhonnison
Thales
e
Wemerson
Lucas
tenham permanecido em silêncio na fase inquisitiva e negado a participação no roubo em alusão em juízo,
ressai destes autos que há elementos
probantes
que demonstram
, à saciedade,
a participação
dos quatro

na empreitada criminosa.

A
vítima

Maiki

Massaaki

Kamiya
,
quando foi
ouvida
em j
uízo, declarou
que
na data dos fatos estava retornando de uma festa para a residência dos seus amigos, juntamente com sua
mulher
e seu amigo Washington
;

e

que
ao chegarem
ao
local, vi
ram
um veículo Uno, de cor branca, parado em frente
à

casa
, ocasião em que Washington desceu do veículo e,
ao
perceber
e
m que
se tratava de
um roubo, tentaram empreender fuga, porém, os assaltantes já os
tinham
aborda
dos

munidos de
armas de fogo, mandando que entrassem na
moradia
.
Maiki

Massaaki
relatou,
ainda
, que
foram levados para um quarto, onde já estava a vítima Vivian,
mulher
do Washington
, e que
todos tiveram os braços e pernas amarrados
. Destaca
, também,
q
ue inicialmente
viu
três assaltantes, dois mais novos e um mais velho,
sendo
que
este
demonstrava ser o que comandava as ações
, bem como que pôde
ver bem o rosto dos assaltantes, pois no momento da abordagem, estavam sem máscara e durante o tempo que permaneceu no quarto, visualizou bem o rosto deles pelo reflexo do piso de porcelanato
. Asseverou, ademais, que os assaltantes
subtraíram diversos objetos
dele
e de sua
mulher e que,
após os fatos, compareceu
a

D
elegacia
de Polícia
e
por meio
do rastreamento do aparelho celular da sua
mulher
, conseguiram localizar os assaltantes
. Afirmou, por fim, q
ue reconhe
ceu três assaltantes, dois mais novos e o senhor, com extrema certeza,
inclusive
pela
s

suas
voz
es
e roupa
s
,
esclarecendo
que
o indivíduo mais velho aparentava ter em torno de
cinquenta
anos
e
os dois mais novos
ostentavam
tatuagens nos braços,
e
um deles tinha uma no pescoço.

A
vítima Maísa Mendes Ramos

deu
em juízo a mesma
versão
do
seu
marido

Maiki

Massaaki
, acrescentando

que houve a participação de pelo menos
quatro
indivíduos na prática do roubo, pois cada assaltante abordou uma das vítimas,
estando
todos
eles
armados
. Destacou,
também,
q
ue
o fato ocorreu por volta das 02h
15 da manhã
e que
visualizou perfeitamente o rosto do indivíduo mais velho, pois ele estava sem máscara
. Ressaltou, além disso, q
ue foi bastante agredida pelo indivíduo que lhe abordou, no caso, um mais novo e mais branco,
pois recebeu
coronhadas na cabeça e foi jogada no chão
.
A
ofendida

asseriu, igualmente,
que

todas as vítimas foram amarrada
s com fita larga e com pano rasgado
e q
ue o roubo durou “
mais de horas
”, pois
somente
conseguiram sair para pedir ajuda já
amanhecendo o dia
.
A informante consignou, a
demais, que
o indivíduo mais velho aparentava ser o que comandava as ações
e q
ue os mais novos aparentavam ter em torno de
vinte
e poucos anos, enquanto o mais velho em torno de
trinta e cinco a quarenta
e poucos anos
.
Maisa narrou
, ainda,

q
ue alguns dos indivíduos tinham tatuagens nos braços, pernas e
,
salvo engano
,
um deles tinha uma no pescoço
, sendo que no dia do reconhecimento na D
elegacia
de Polícia
, se lembrava da
s
voz
es
e das roupas dos assaltantes
. Por
fim
,
a vítima

disse
que
não
viu
nenhuma fotografia dos
acusados
ante
s do reconhecimento pessoal e que
reconheceu como autores do roubo todos
os suspeitos
que estavam
na D
elegacia
de Polícia
.

A
vítima
Vivian Webster
,
quando foi
ouvida na fase judicial estava
visivelmente abalada,
ocasião em que declarou
que, na data dos fatos, assim que chegou
a
sua residência, foi abordada por três indivíduos, os quais já estavam no interior do depósito do seu mercado e a levaram para o interior da residência, onde começaram a revirar a casa, enquanto um deles ficou vigiando
-a
.

A informante relatou
, também,
que
cobriram sua cabeça com um pano
e posteriormente chegaram ao
local
as

outras
vítimas,
t
endo todos
sido
amarrados
. Afirma, ademais,
a ofendida,
que os acusados
subtraíram diversos objetos da residência
incluindo
sua cami
nh
onete
, consignando

q
ue após a localização do veículo e a pri
são dos indivíduos, compareceu
a
D
elegacia
de Polícia
, onde prestou depoimento e
recebeu os
objetos recuperados
. Vivian informou, também, que
o quarto assaltante estava no veículo Uno e somente entrou na residência quando os seus
comparsas
chegaram

e que
os assaltantes
disseram
que sabiam por onde a
informante

andava,

tendo
em vista que trabalha em uma agência bancária em Pedra Preta
. Por
fim
,
a ofendida
afirmou que
atualmente não tem capacidade de reconhecer nenhum dos assaltantes,
em decorrência
do trauma sofrido.

A
vítima Washington Melo de Oliveira,
quando prestou
depoimento
em juízo
apresentou versão idêntica à sua
mulher
Vivian, acrescentando
,
ainda
,
que
dele
levaram
apenas o
dinheiro que estava na sua carteira
e q
ue não reconheceu nenhum dos assaltantes,
porque
ficou de cabeça baixa.

A
lém de seus
depoimentos, as vítimas
fizeram o
reconhecimento pessoal
de
dois dos
apelantes na
Delegacia de Polícia
. Com efeito, Maísa
,
Maiki

Massaaki

e Vivian reconheceram
como sendo os assaltantes
:

Sandro
Luis

e
Wemerson
Lucas (termo
s
de reconhecimento de pessoa
,

p. 30, 37 e 41, respectivamente,
do ID
98017995
)
.
Por outro lado,
os ofendidos não reconheceram
Jhonnison
Thales
.
Leonardo não foi apresentado
aos três

na fase
inquisitorial, pois na época estava foragido.

Em
j
uízo
,
foi realizado
novo
procedimento de reconhecimento de pessoas, ocasião em que
Maiki

Massaaki

reconheceu Leonardo,
Jhonnison
Thales
e Sandro

Luis
.
Ao passo que
Ma
i
sa reconheceu
Jhonnison
Thales
e
Wemerson
Lucas
, ficando em dúvida com relação
a
Leonardo e Sandro

Luis
.
As
vítimas Vivian e Washington não participaram do procedimento de reconhecimento pessoal
levado a cabo
em juízo, pois a primeira estava muito abalada e o segundo disse que permaneceu durante todo o assalto com a cabeça abaixada, por isso não teria como reconhecer nenhum dos autores do crime em
apuração
.

Sobre o
reconhecimento pesso
al
efetuado pelas vítimas
,

os apelantes
assevera
m
que
“
foram colocados para serem reconhecidos apenas os réus
Wemerson
Lucas da Silva Figueiredo, Sandro Luís Câmara Gomes e
Jhonnison
Thales Alves Magalhães, sem mais nenhuma outra pessoa perfilada. Ainda, de tal documento extrai-se que a única informação repassada pelas vítimas na descrição destes dizia respeito à estatura, cor e compleição física. Ressalte-se que Sandro Luís Câmara Gomes foi apontado como sendo o sujeito mais velho, entretanto para seu reconhecimento foi colocado perfilado duas pessoas (também suspeitos) visivelmente mais novos, e isso é fator fundamental para influenciar a memória das vítimas. Por sua vez, ainda em relação ao reconhecimento pessoal realizado em juízo, deixou o procedimento também de observar as diretrizes do mesmo dispositivo, já que os “dublês” colocados juntamente com o mesmo acusado Sandro na sala de videoconferência pelos Srs. Agentes Penitenciários não possuíam nenhuma semelhança física com o mesmo, exceto pela tonalidade da pele.
”

Como se sabe, o
atual entendimento d
o
Superior
Tribunal
de Justiça
,

na hipótese

de
o reconhecimento presencial e/ou fotográfico
ter
sido efetuado,
em sede

inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) d
as disposições contidas no
art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e sem justificativa idônea para o descumprimento do

rito processual, ainda que confirmado em juízo,
caminha no sentido de que
esse
reconhecimento
, mesmo

falho
,

somente
não será capaz de
permitir a condenação, como regra

objetiva e de critério de prova,
se não for
corrobora
do pelo
restante do

conjunto probatório produzido na
segunda
fase
da persecução penal
.

Aliás, acerca do tema, veja-se a
recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta
Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do
CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que
as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não
emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial,
segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime
prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
.
Negritamos

Como visto acima, os
termos de
reconhecimento pessoal
do
s
apelante
s não foram

as
única
s
prova
s

que

embasaram a
sentença condenatória,
porque

Leonardo Pereira Dias

confessou a prática delitiva e
apontou
Jhonnison
Thales
como sendo um dos autores
,
conforme se infere deste trecho do
interrogatório

que aquele prestou
na Delegacia de Polícia
:

[...] Que o interrogado afirma que praticou três de roubos, sendo o primeiro no mês dezembro 2020, quando assaltou uma loja de roupas de bebê, Cantinho do Bebê, com seu comparsa vulgo “
Jo
”, situado na Av. Arapongas no Bairro Parque Universitário, onde roubo o valor de R$ 5.000,00 (mil reais) em dinheiro, uma caixa de roupa e uma corrente e uma aliança de ouro, e levou o carro da vítima, um Gol VW G5, o qual abandonou no lugar conhecido como eco ponto, nos fundos da ADM; Que no mês de janeiro, 07/01/2021, este praticou um crime de roubo em uma residência, localizada no Sagrada Família, juntamente com vulgo “Caveira” e o vulgo “
Jo
”, onde levaram um
pick
Strada, duas TVs, um
not
book e o valor de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais) em dinheiro;
Que me janeiro também, este interrogado juntamente com
Jhonnyson
(preso na Mata Grande) e o vulgo “Caveira” fizeram um roubo no Bairro Alfredo de Castro, onde roubaram R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em dinheiro e diversas mercadorias de mercado (carne, frango, óleo, arroz, etc...) e uma caminhonete S10
; Que no dia que o veículo S10 foi recuperada em sua residência, os PMs levaram seu sogro, que nada tinha a ver com crime, inclusive, seu sogro ainda está preso inocentemente; Que o interrogado era obrigado participar dos crimes de roubo para pagar uma dívida de drogas; Que nesta o interrogado foi apreendido com um porção de maconha, aonde iria fumar, pois é usuário; Que o interrogado já vendeu entorpecentes, mas agora após ter sido preso, não trafica mais; Que não sabe o endereço do
Jo
e nem do Caveira, pois eram eles que iam até sua casa [...]
Negritamos

Além disso, têm-se o
depoimento
judicial do policial militar
Almir Santana da Silva,
que
declarou
que na data dos fatos

a Polícia Militar foi comunicada acerca da ocorrência de um roubo no b
airro Alfredo de Castro,
quando se
dirigiram

ao
local,
tendo
uma das
vítima
s
relat
ado
o ocorrido, informando
sobre a
subtração de uma cami
nh
onete S10,
e
de diversos outros objetos,
e
que os assaltantes
se utilizaram
de um veículo Uno, de cor branca
. Afirma
, também, essa testemunha,
que
passaram a monitorar um dos aparelhos celulares subtraídos,
que
apontou como endereço final, uma residência na Vila Cardoso
. Ao
chegarem
a
citada residência, de imediato
,
viram
o veículo Uno no quintal, oportunidade em que chamaram os moradores,
tendo
alguém
aberto

a
cortina e logo em seguida, escutaram um barulho, como se fosse
uma pessoa
pulando o muro
. Segundo
,
ainda, o citado agente público,
após alguns minutos, uma mulher abriu o portão e autorizou a entrada

deles
,
que
localizar
am
diversos objetos subtraídos das vítima
s
, bem como a chave da cami
nh
onete S10,
que
posteriormente
foi encontrada
abandonada no Bairro Pedra 90
.
Almir Santana r
elatou, por fim, que

acharam o
s
objetos subtraídos
dos ofendidos
em ambos os andares da residência onde os
apelantes

estavam.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente
os apelantes
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante disso, é imperativo concluir
que
Sandro
Luis
,
Jhonnison Thales e Wemerson Lucas foram condenado s
pelo cometimento d
o crime de ro
ubo em comento não só porque foram
reconhecido
s
precariamente pela
s
vítima
s, mas
também
porque foram

encontrados
logo
depois

d
os fatos na companhia
de
Leonardo
– que confessou a prática do crime –, como também na
posse de parte dos objetos subtraídos
,
incluindo um aparelho celular
cujo sistema de
rastreamento
viabilizou
a
prisão
deles
em flagrante
,
e
o
veículo Uno utilizado durante o assalto.

Sendo a
ssim
,
não há
como
se falar em nulidade
,

para fins de condenação,
do
s termos de
reconhecimento
pessoal

de alguns dos
apelante
s

efetuado
s
pela
s
vítima
s
, pois
em sintonia com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
exteriorizado depois do
julgamento do paradigmático
H
abeas
C
orpus
n.
598.886/SC

–
que, frise-se, está relacionado
mais
às
vicissitudes do reconhecimento fotográfico
–,
o reconhecimento
pessoa
l

realizado

nestes autos
pelos ofendidos
–
embora
sem atender as exigências legais
–
,
foram

corroborado
s
com as demais provas
colhidas ao longo da persecução penal.

Daí porque, d
iante
das
circunstâncias
acima
alinhavadas
,
impõe-se reconhecer
não
há como serem acolhidos os
pedidos de absolvição
formulados por
Sandro
Luis
,
Jhonnison
Thales
e
Wemerson
Lucas
,
eis que, tal como acima se demonstrou,
ficou
claro
que
os três, juntamente com o
acusado confesso
Leonardo, foram
o
s
autor
es
do roubo narrado na exordial acusat
ória.

No que tange a dosimetria
efet
uada

pelo sen
t
enciante

quando
da
fixação das
penas
, os
apelantes postul
am
o afastamento da valoração negativa
das circunstâncias judiciais da
culpabilidade e
das
consequências do crime, com a redução das
sanções iniciais
.

Nesse desiderato, sobre
leva anotar
que
os apelantes praticaram
um
roubo triplamente majorado,
por conta da
incidência das causas de aumento descritas no art. 157, §2°, II e V e §2°-A, I, do Código Penal, já com o agravamento da pena decorrente da Lei n.

13.654/2018 – que está vige
ndo
desde abril de 2018 –, eis que perpetrad
o
em
janeiro de 2021
.

Destarte
,
forte na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e à restrição à liberdade das vítimas foram utilizadas como fatores negativos
aos apelantes
na primeira fase, enquanto que a majorante do emprego de arma foi considerada na terceira fase, acompanhadas de justificativa idônea,
motivo pelo qual não
merece
qualquer retificação
.

E tais assertivas têm pertinência, porquanto

é pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem
.
(
AgRg
no
AREsp
1745746/RN, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
DJe
08/02/2021).

E, n
o caso
destes
autos
, a
aferição negativa da c
ulpabilidade dos apelantes decorre da relevante premeditação anterior
do crime
por eles praticado
,
“
tendo em mira que

já possuía informação acerca da residência da vítima Vivian, ou seja, o local do fato não foi escolhido de forma aleatória
”
,
isso, obviamente,
aliado à restrição da liberdade dos ofendidos [art. 157, §2°, V, do C
ódigo
P
enal
,

uma vez que

“
as vítimas permaneceram em poder dos assaltantes por “mais de horas”, sendo que as últimas vítimas foram abordadas às 02:15 horas da manhã, mas a vítima Vivian já tinha sido abordada antes e somente conseguiram se desvencilhar das amarras, quando já estava amanhecendo o dia
”,

tempo
, esse,
superior ao suficiente para a subtração dos bens, bem como
pelo emprego de brutalidade incomum com
vítima Ma
i
sa,

que

foi agredida de forma desnecessária, com coronhadas na cabeça
,
e
jogada
no
chão
.
As

circunstâncias
do crime
foram
negativ
adas

em razão
do concurso de pessoas para consumar a empreitada
. E as consequências, por
conta
do trauma sofrido pela vítima Vivian, que demonstrou na audiência que ainda está muito abalada psicologicamente com o ocorrido, a representar maior censurabilidade nas condutas
dos
recorrentes.

Da mesma forma
,
não deve ser
acatado
o pleito objetivando a redução da
s
pena
s
de multa impost
a
s
ao
s

apelante
s
,
eis que
de acordo com o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a quantidade de dias-multa
deve ser
estabelecida de modo proporcional à pena privativa de liberdade
.

E
,
na hipótese, o
sentenciante
assim o fez, porque a
pena
ambulatorial

mínima

foi
aumentada
, sucessivamente,

pela incidência de várias causas modificadoras de pena ao longo do cálculo dosimétrico, de
modo que
o

quantum
fixado
para cada um
deles

(
20 (vinte) dias-multa
)
não está em descompasso com a
sanç
ão

privativa de liberdade que

foi

estabelecida individualmente aos recorrentes
,
impondo-se
destaca
r
,
ainda
,
que o valor do dia-multa foi
estabelecido
no mínimo legal em respeito a menor capacidade econômica
dos
quatro
.

Posto isso, em
concordância com
par
ecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Leonardo Pereira Dias
,
Jhonnison
Thales Alves Magalhães
,
Wemerson
Lucas da Silva Figueiredo
e
Sandro Luís Câmara Gomes
, mantendo incólume
a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022